Tribunal: TJMT
Processo: 1010163-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010163-18.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRAVALAT INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - CNPJ: 07.404.532/0001-33 (AGRAVADO), DEBORAH MARIANNA CAVALLO - CPF: 103.920.428-78 (ADVOGADO), ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - CPF: 125.084.678-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA VÁLIDA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito no 1101832-0, lavrado em razão da suposta inclusão da contribuinte no regime administrativo cautelar previsto na Resolução no 07/2008-SARP, sob o fundamento de possuir débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal e não ter recolhido antecipadamente o ICMS da mercadoria transportada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a ausência de notificação prévia da contribuinte quanto à sua inclusão no regime administrativo cautelar configura vício insanável que compromete a validade do ato administrativo;
(ii)
analisar se a existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida, emitida pela própria Secretaria da Fazenda em datas imediatamente anteriores e posteriores à autuação, afasta a aplicação do regime cautelar.

III. Razões de decidir

3. O regime administrativo cautelar instituído pela Resolução no 07/2008-SARP é legítimo em abstrato, encontrando amparo na legislação estadual e constituindo medida de tutela arrecadatória que não cria nova hipótese de incidência tributária, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento do imposto mediante antecipação do prazo de pagamento.

4. A legalidade abstrata do regime cautelar não dispensa a observância rigorosa dos requisitos legais e constitucionais em sua aplicação concreta, especialmente quanto à notificação prévia do contribuinte, exigida pelo art. 916, § 1o, do RICMS/MT, que constitui requisito essencial à validade do ato administrativo e decorre diretamente do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

5. A ausência de notificação prévia configura vício insanável que compromete a validade do ato administrativo desde sua origem, não podendo ser convalidada por ciência posterior ou exercício de defesa administrativa subsequente, pois o contraditório deve ser assegurado antes da imposição da medida restritiva, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais processuais.

6. A existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida, emitida pela própria Secretaria da Fazenda em datas imediatamente anteriores e posteriores à autuação, afasta expressamente a aplicação do regime cautelar administrativo, nos termos do § 3o-A do art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, constituindo ato administrativo formal e vinculante que atesta a regularidade fiscal do contribuinte.

7. Permitir ao Fisco desconsiderar a validade de certidão por ele próprio emitida equivale a admitir comportamento contraditório da Administração, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, sendo inadmissível que eventuais inconsistências internas ou falhas sistêmicas sejam opostas ao contribuinte que age com base em documento oficial emitido pelo próprio ente público.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de notificação prévia do contribuinte quanto à sua inclusão no regime administrativo cautelar previsto na Resolução no 07/2008-SARP constitui vício insanável que compromete a validade do ato administrativo, não podendo ser convalidada por ciência posterior ou exercício de defesa subsequente, pois o contraditório deve ser assegurado antes da imposição da medida restritiva. 2. A existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida, emitida pela própria Secretaria da Fazenda, afasta expressamente a aplicação do regime cautelar administrativo, nos termos do § 3o-A do art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, não sendo admissível que seus efeitos sejam posteriormente relativizados com base em informações internas não formalizadas, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Estadual/MT no 7.098/98, arts. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT, arts. 914-A, 915 e 916, § 1o; Resolução SEFAZ/MT no 07/2008-SARP, art. 1o, incisos I, II e III, e § 3o-A; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 713.520/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2008; TJMT, N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2018; TJMT, N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/02/2018; TJMT, N.U 0023674-81.2012.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação anulatória n.o 1010163-18.2020.8.11.0041 ajuizada por
BRAVALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11018320, vinculado ao Processo no 50152992014.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese que:
(i)
houve ciência inequívoca do contribuinte, demonstrada pela existência de processo administrativo, interposição de recursos e posterior judicialização, o que afastaria a alegação de ausência de notificação;
(ii)
a legalidade do regime administrativo cautelar previsto na legislação tributária estadual;
(iii)
que a Resolução no 07/2008-SARP apenas altera o prazo para recolhimento do imposto, não modificando o fato gerador do ICMS;
(iv)
que o contribuinte possuía débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal desde junho de 2012, no valor total de R$ 65.176,12, o que justificaria seu enquadramento no regime cautelar;
(v)
a existência de CPEN não afasta o regime cautelar quando há pendências reais no sistema, devendo prevalecer a situação fática sobre o documento formal;
(vi)
e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ao final, pugna pela retratação, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo a julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
BRAVALAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
ajuizou a ação anulatória n.o 1010163-18.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
arguindo em síntese que:
(i)

foi autuada em 05/01/2014 através do TAD no 11018320 por estar supostamente classificada no regime administrativo cautelar previsto na Resolução 07/2008-SARP da SEFAZ-MT, sob o fundamento de possuir débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e não ter recolhido antecipadamente o ICMS da mercadoria transportada;
(ii)
a sua inclusão no regime cautelar seria ilegal pois Possuía Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela própria Secretaria da Fazenda do Estado em 03/01/2014 e 06/01/2014,

Não foi notificada da reclassificação administrativa, Não estava com débitos em atraso há mais de 30 dias, Não havia praticado atos reiterados de inadimplência conforme exige o art. 915 do RICMS-MT;
(iii)
a autuação no valor de R$ 72.459,58 seria indevida por violar os princípios constitucionais da Legalidade, Vedação ao confisco,

Ampla defesa e contraditório e Devido processo legal administrativo;
(iv)
houve cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição administrativa, pois seu recurso voluntário (no 57729872020) foi inadmitido pela dívida impugnada possuir valor inferior ao de alçada.

Após o contraditório o Magistrado
a quo,
ao sentenciar o feito reconheceu que o regime administrativo cautelar é, em tese, legítimo, mas identificou três ilegalidades na sua aplicação ao caso concreto:
(i)
Ausência de notificação prévia;
(ii)
Existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida: A própria SEFAZ-MT emitiu Certidões Positivas com Efeitos de Negativa em favor da autora em 03/01/2014 e 06/01/2014, datas imediatamente anteriores e posteriores à autuação (05/01/2014); e
(iii)
Violação ao duplo grau de jurisdição administrativa.

O Estado apelou, sustentando a legalidade do regime cautelar e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A decisão monocrática, proferida por este Relator, negou provimento à apelação, reconhecendo que, embora o regime cautelar seja legítimo em tese, sua aplicação ao caso concreto foi ilegal pelos fundamentos da sentença.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais que,
cinge-se à legalidade da aplicação do regime administrativo cautelar previsto na Resolução no 07/2008-SARP ao caso concreto, especialmente quanto à necessidade de notificação prévia, aos efeitos da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Da legalidade em tese do regime administrativo cautelar

Inicialmente, registro que não há controvérsia quanto à legalidade em abstrato do regime administrativo cautelar instituído pela Resolução no 07/2008-SARP.

O referido regime encontra amparo nos arts. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual no 7.098/98, regulamentados pelos arts. 914-A a 916 do RICMS/MT, constituindo medida de tutela arrecadatória destinada a garantir o cumprimento da obrigação tributária por contribuintes que apresentem histórico de inadimplência.

Insta consignar que regime não cria nova hipótese de incidência tributária, não majora alíquota e não institui obrigação principal diversa da prevista em lei, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento do imposto, determinando que contribuintes enquadrados em determinadas hipóteses realizem o recolhimento antecipado do ICMS.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do imposto, não se inserindo no rol das matérias afetas ao princípio da reserva legal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. DECRETO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA VENTILADA APENAS NO VOTO-VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. 1. É legitima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação ou seja, sem substituição tributária, conforme disposto na Lei Estadual 8.820/1989 e no Decreto Estadual 39.820/1999, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do imposto. Precedentes do STJ. [...]”. (AgRg no REsp n. 713.520/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2008, DJe de 13/3/2009.)

Este Tribunal de Justiça também já reconheceu a legalidade do regime cautelar em diversos precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ademais, importante ressaltar que os artigos 914-A, 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a adoção de medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, conferindo à autoridade administrativa-tributária o poder de aplicar regime especial de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

Vejamos as legislações:

“
RICMS/MT

Art. 914-A
Em casos especiais e objetivando o cumprimento da obrigação tributária e a garantia da arrecadação, a autoridade administrativa poderá, de ofício, determinar a aplicação de medida administrativa cautelar em relação a estabelecimento do contribuinte, observado o disposto nesta seção.

Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres.

§ 1° O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

§ 2° O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho pelo qual for instituída, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente de Atendimento ao Contribuinte.

§ 3° O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB.

Art. 916
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010 c/c o art. 47-I da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 10.978/2019)

§ 1°
A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

[...]

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

[...]

VIII – exigência, de ofício, do imposto, sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;

IX – recolhimento prévio, em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o artigo 100, referente ao valor do imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular, concedido por outra unidade federada; [...]”.

“
Resolução no. 007 /2008/SARP/SEFAZ-MT

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no
recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias
, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; [...]”

Portanto, não há dúvida quanto à validade abstrata do regime administrativo cautelar.

Da ilegalidade na aplicação concreta – ausência de notificação prévia e existência de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa válida

Todavia, a questão central dos autos não reside na legalidade abstrata do regime, mas sim na legalidade de sua aplicação ao caso concreto, o que demanda análise das circunstâncias específicas que envolveram a lavratura do TAD no 1101832-0.

Embora o regime cautelar tributário seja, em tese, legítimo, sua aplicação ao caso concreto padece de ilegalidade isso porque, pelo que se observa doa autos não houve notificação prévia da contribuinte antes da inclusão ou reativação do regime administrativo cautelar.

Frisa-se que, o art. 916, § 1o, do RICMS/MT estabelece expressamente que a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar deve notificar o contribuinte, como cito:

“art. 916.

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação."

A exigência de notificação prévia não constitui mera formalidade dispensável, mas sim requisito essencial à validade do ato administrativo, decorrente diretamente do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravada tenha sido notificada previamente de sua inclusão no regime administrativo cautelar antes da lavratura do TAD em 05/01/2014.

O Estado sustenta que teria havido "ciência inequívoca" do contribuinte, demonstrada pela existência de processo administrativo, interposição de recursos e posterior judicialização.

No entanto, tal argumento não prospera.

A ciência posterior dos atos administrativos não se confunde com a notificação prévia exigida pela legislação. O contraditório deve ser assegurado antes da imposição da medida restritiva, e não de forma tardia, após a produção de seus efeitos.

Como bem observado nas contrarrazões, admitir a tese do Estado implicaria legitimar a atuação administrativa sem observância das garantias mínimas do contribuinte, transferindo indevidamente a ele o ônus de demonstrar prejuízo em situação na qual este é inerente à própria ausência de notificação válida.

Portanto, a ausência de notificação prévia constitui vício insanável que compromete a validade do ato administrativo, não podendo ser suprida por defesa posterior.

Além disso, restou demonstrado nos autos que a própria Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso emitiu Certidões Positivas com Efeitos de Negativa em favor da apelada em 03/01/2014 e 06/01/2014, ou seja, em datas imediatamente anteriores e posteriores à autuação ocorrida em 05/01/2014, indicando possíveis créditos existentes estavam com a exigibilidade suspensa.

Ressalta-se que § 3-A, do artigo 1o, da Resolução no 07/2008-SARP estabelece que não deve ser aplicado o regime cautelar administrativo, nos casos descritos os incisos I, II ou III do
caput
deste artigo, se o contribuinte possuir certidão positiva como efeito de negativa, como cito:

“
Art. 1o

[...]

§ 3o-A Ressalvado o disposto no § 4o deste artigo,
não se submeterá aos efeitos do regime cautelar administrativo o contribuinte enquadrado em consonância com os incisos I, II ou III do caput deste artigo, que tiver efetuado a prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso na internet, www.sefaz.mt.gov.br
, de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CNDI ou de
Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais - CPNDI, com a finalidade “Certidão referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela SEFAZ/MT, para fins gerais [...]”.

Assim, a própria norma que institui o regime cautelar exclui expressamente de sua aplicação os contribuintes que possuam certidão válida, como era o caso da apelada.

Embora o Estado sustente que a certidão não refletiria integralmente a situação fiscal do contribuinte, pois haveria pendências reais no sistema que justificariam o enquadramento, tal argumento não pode ser acolhido.

A certidão fiscal possui natureza de ato administrativo formal e vinculante, sendo o meio pelo qual a própria Administração atesta a regularidade fiscal do contribuinte.

Não é admissível que seus efeitos sejam posteriormente relativizados com base em informações internas não formalizadas.

Permitir que o Fisco desconsidere a validade de certidão por ele próprio emitida equivaleria a admitir comportamento contraditório da Administração, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

E mais, eventuais inconsistências internas ou falhas sistêmicas não podem ser opostas ao contribuinte, que age com base em documento oficial emitido pelo próprio ente público, sob pena de grave insegurança jurídica.

Portanto, a existência de CPEN válida impede a aplicação do regime cautelar, nos termos do § 3o-A do art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, não podendo prevalecer a tese recursal do Estado.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026